Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-97.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009140-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Arrendamento Rural, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CELSO MARIO COCCO - CPF: 371.458.780-20 (EMBARGANTE), IVONETE MARIA COCCO - CPF: 888.619.101-49 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA - EPP - CNPJ: 33.026.303/0001-32 (EMBARGADO), SAULO LUIZ COCCO - CPF: 249.630.380-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH MARIA COCCO - CPF: 888.954.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CELSO MÁRIO COCCO

EMBARGANTE(S):

IVONETE MARIA COCCO

EMBARGADO(S):

AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE RITOS DE EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA COM O VALOR CORRESPONDENTE EM PECÚNIA – RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
-
ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

– DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

“Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – EDcl no REsp 798.283/ES).

“Conquanto se imponha ao Judiciário o dever de solucionar litígios a vista da função precípua da Jurisdição, não é tarefa sua comentar um a um os artigos apontados nas razões de cada parte, tampouco a de apontar tal ou qual interpretação se revela a mais apropriada para o tipo legal invocado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RED N.U 0031922-96.2011.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CELSO MÁRIO COCCO

EMBARGANTE(S):

IVONETE MARIA COCCO

EMBARGADO(S):

AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CELSO MÁRIO COCCO e OUTRA
, contra o aresto de ID. n. 23486970 que
negou provimento ao agravo de interposto contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
nº 2274-42.2007.811.0055 ajuizada por
AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA - EPP
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora embargantes.

Inconformados, sustentam os recorrentes que contrariamente ao consignado no aresto embargado, o contrato que aparelha a execução nunca estabeleceu a obrigação do pagamento em pecúnia, tendo o preço total fixado em reais sido convertido, por liberalidade das partes das partes, em produto.

Alega que se isso não bastasse, essa clara disposição contratual que estipulou o preço do pagamento do arrendamento em soja (e nunca em reais), outras disposições do pacto celebrado não deixam a menor sombra de dúvidas sobre tal ajuste, a exemplo do
Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta
, argumento esse sobre o qual o aresto teria se omitido.

Aduz que em razão de constar da avença que
“em 15.03.2006, o valor do arrendamento será de 16.678 (dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito) sacas de feijão soja”
, certo é que a única ação cabível seria a Execução para a entrega de coisa incerta, nos termos dos artigos 811 a 813 do CPC/15.

Ressalta que a menção que o inicio da
Cláusula Quarta
faz sobre valor do contrato em real serviu unicamente para estipular o ponto de partida do preço do contrato, pois de acordo com as Lei vigentes, a moeda nacional corrente é o real e não soja.

Assevera que essa situação de inconteste literalidade do pacto é reveladora da declaração de vontade das partes, o que permite a correta aplicação dos artigos 112 e 113 e 422, todos do Código Civil.

Reprisa o argumento de que
se os devedores efetuarem a entrega do produto (sacas de soja), a obrigação estará satisfeita (art.624 do CPC/1973), somente cabendo ao credor prosseguir com a execução para o recebimento das perdas e danos causados pela não entrega no prazo combinado.

Reedita, também, o argumento de que, de acordo com a jurisprudência aplicável ao caso, na execução para entrega de coisa incerta não se admite nomeação de bens à penhora, senão o depósito da própria coisa sobre a qual recairá a execução específica, cabendo, caso esta não seja entregue, a sua busca e apreensão. Somente depois de procedido este rito é que seria possível converter a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que a exceção de pré-executividade com vista à extinção da execução.

No mais, pugna pelo
pronunciamento explícito deste colegiado sobre os artigos 112, 113 e 422, todos do Código Civil; artigos 243, 244, 811, 812, 813, todos do Código de Processo Civil de 2015 e artigos 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 e 629, todos do Código de Processo Civil de 1973 (revogado),

omitidos na decisão recorrida.

Contrarrazões
no ID.n. 28074495, pelo desacolhimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que
“consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.”
(AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Daí porque a
“a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.”
(REsp 1682142/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

No caso, a Câmara julgadora concluiu que o contrato exequendo, apesar de prever o preço inicialmente a ser pago em sacas de soja, já trazia em sua
cláusula quarta
o correspondente em reais, sendo porque não haveria qualquer problema em o exequente perseguir seu crédito através de
execução por quantia certa
ao invés de execução para entrega de coisa incerta, em especial em tempos de primazia dos processos sincréticos, e, sobretudo, quando não evidenciado qualquer prejuízo ao executado.
Senão vejamos o trecho do aresto que traz tais conclusões:

“[...].

Em análise aos argumentos contrapostos e à documentação carreada ao instrumento, constata-se que o recurso não merece a guarida almejada.

Isso porque, conquanto tenha expressamente convertido o valor do contrato para pagamento parcelado em sacas de soja de 60Kg, certo é que, segundo o caput da
cláusula quarta
do contrato exequendo, o preço inicial do arrendamento foi fixado em pecúnia, qual seja, R$2.658.720,00. Senão vejamos:

‘CLÁSULA QUARTA: DO PREÇO:
o preço certo, ajustado e combinado do presente arrendamento é de R$ 2.658.720,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte reais)
que, em comum acordo, neste ato é transformado em 66.468 (sessenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito) sacas de soja, com 60 kg cada, tipo comercial exportação, como forma de pagamento do arrendamento, cujo produto deverá ser repassado à arrendadora.

- Em 15.03.2005, o valor do arrendamento será de 16.434 (dezesseis mil e quatrocentos e trinta e quatro) sacas de feijão soja tipo comercial, que deverão ser entregues nesta data em Armazéns localizados em Campo de JúlioMT, referente a safra 2004/2005. - Em 15.03.2006, o valor do arrendamento será de 16.678 (dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito) sacas de feijão soja tipo comercial, que deverão ser entregues nesta data em Armazéns localizados em Campo de Júlio -MT, referente a safra 2005/2006.

- Em 15.03.2007, o valor do arrendamento será de 16.678 (dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito) sacas de feijão soja tipo comercial, que deverão ser entregues nesta data em Armazéns localizados em Campo de JúlioMT, referente a safra 2006/2007.

- Em 15.03.2008, o valor do arrendamento será de 16.678 (dezesseis mil e seiscentos e setenta e oito) sacas de feijão soja tipo comercial, que deverão ser entregues nesta data em Armazéns localizados em Campo de Júlio -MT, referente a safra 2007/2008.’ (ID. n. 8354292 - Pág. 32/33)

Assim, o contrato de arrendamento exequendo termina por possibilitar a exigibilidade da parcela inadimplida em execução pela quantia equivalente em dinheiro. Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. 2.
No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais.
Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução. 3.
Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. Recurso especial não provido. (STJ - Terceira Turma – REsp 1.377.396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

Nestes termos, conquanto os agravantes tenham explanado em suas razões de Agravo Interno acerca do risco de terem ativos financeiros bloqueados e outros bens penhorados, não apontaram qual o prejuízo do ponto de vista processual.

Afinal, apesar de afirmarem que se efetuarem a entrega do produto (sacas de soja), a obrigação estaria satisfeita (art.624, do CPC/1973), somente cabendo ao credor prosseguir com a execução para o recebimento das perdas e danos causados pela não entrega no prazo combinado, até o presente momento, além de não negarem que exploraram a área arrendada durante a safra 2005/2006, não sinalizaram qualquer intenção ou boa vontade em depositar o produto agrícola em questão, o que dirá dos acréscimos moratórios previstos no mencionado contrato.

Prejuízo mesmo vem sofrendo a agravada que, tendo sido privada do uso e gozo da área arrendada até setembro de 2006, está há mais de treze anos sem receber o que lhe é devido.

Deve-se ter em mente que na atual fase da processualística pátria não mais há lugar para o culto cego ao formalismo exacerbado e inócuo. Afinal, a forma é meio de garantir a salvaguarda um direito, e não o inverso.

Neste viés, vale destacar que, hodiernamente
‘o sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, simpliciter et de plano (de forma simples e de imediato), no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional.’
(ALVIM, José Eduardo Carreira. In ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Rio de Janeiro: Impetus, 2006, pp. 58/59)

Afinal, em tempos de processo sincrético, no qual uma única ação pode comungar várias tutelas de naturezas diversas (mandamental, condenatório, declaratório, etc), seria um absoluto contrassenso, impedir que o credor se valha da ação de execução por quantia certa se, apesar de o preço do negócio ter sido ajustado em entrega de produto, o próprio contrato exequendo traz o valor correspondente deste preço em moeda corrente.
” (ID. n. 16889480 - Pág. 2/4)

Assim, como se vê, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Vale ainda frisar que, mesmo que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou

obscuridade na decisão atacada
,
inclusive para fins de prequestionamento

de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Por fim, importante repisar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, em especial desta C. Câmara,
“conquanto se imponha ao Judiciário o dever de solucionar litígios a vista da função precípua da Jurisdição, não é tarefa sua comentar um a um os artigos apontados nas razões de cada parte, tampouco a de apontar tal ou qual interpretação se revela a mais apropriada para o tipo legal invocado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RED N.U 0031922-96.2011.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

j.

em 13/04/2011, publ. no DJE 20/04/2011)

Forte nessas razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020